Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MODIFICAÇÃO DA FACHADA. COBERTURA. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. ALTERAÇÕES. RETORNO AO PADRÃO ORIGINAL. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi ou não correta a decisão proferida na origem que homologou o laudo pericial relacionado aos valores relacionados às intervenções realizadas no imóvel periciado que alteraram sua originalidade.
2. Inobstante os argumentos da parte executada/recorrente de que não há determinação na sentença para que a alteração seja estendida às demais áreas do apartamento, além daquelas que compõe a fachada, sobretudo nas áreas internas como bancadas, instalações elétricas, hidráulicas, gás e acabamento geral da unidade privativa, tem-se que tais alegações não merecem prosperara, já que, além do o comando sentencial exequendo determinar ao ora agravante alterar a fachada externa da unidade condomínio autor, retornando à forma original de acordo com o memorial descritivo e projeto arquitetônico do edifício, restou demonstrado que o recorrente realizou diversas modificações em desacordo com a legislação vigente, a Convenção do Condomínio e o Regimento Interno na unidade em epígrafe que impactaram as instalações elétricas e hidráulicas do condomínio, e possível sobrecarga na parte estrutural do prédio.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.